Tribunal: TJSP
Processo: 1500262-37.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Igaratá – Débitos de IPTU e Taxas – Exercícios de 2014 e 2015 – Sentença de extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil – Insurgência do Município – Não acolhimento – Município que, depois de intimado através de ato ordinatório a se manifestar sobre o prosseguimento do processo, ficou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Igaratá – Débitos de IPTU e Taxas – Exercícios de 2014 e 2015 – Sentença de extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil – Insurgência do Município – Não acolhimento – Município que, depois de intimado através de ato ordinatório a se manifestar sobre o prosseguimento do processo, ficou inerte – Despacho posterior, intimando o Município a dar andamento ao feito no prazo de 10 dias, sob pena de extinção, que foi igualmente desatendido - Abandono da causa configurado - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.